Tribunal: TJSP
Processo: 2248837-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial convolada em falência – Reconhecimento de grupo econômico de fato com extensão dos efeitos da falência às sociedades que o integram – Elementos consistentes que evidenciam confusão patrimonial, gerencial e financeira entre as sociedades coligadas – Decisão mantida – Recurso desprovido.